Tribunal: STF
Processo: ARE 1417909
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. USO PRÓPRIO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. RECOLHIMENTO DE ICMS-IMPORTAÇÃO. MEDICAMENTO APENAS NO EXTERIOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE IMPOSTO EFETUADO PELO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA NÃO IMPORTADOR HABITUAL. Existência de Lei Estadual posterior à EC nº 33/01 e anterior à LC nº 114/02. Teoria da constitucionalização superveniente afastada em julgamento do STF adotado. Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.001/01 decidida pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fixação do índice do IPCA-E. Aplicação da Súmula nº 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.“



     



    Em seguida, a Corte de origem, em juízo de retratação, reformou o acórdão da apelação quanto à constitucionalidade da Lei estadual 11.001/01, na forma do Tema 1.094 da Repercussão Geral do STF, in verbis:    



      “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original que manteve a condenação do apelante por entender inaplicável a Lei Estadual nº Estadual nº 11.001/01. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, pelo E. Supremo Tribunal Federal. Reconhecida a constitucionalidade do referido diploma legal, mister se faz o julgamento do recurso de apelação do Estado de São Paulo. Mantida sentença procedente, contudo, por fundamento diverso. Aquisição de medicamento para tratamento de câncer grave incide a isenção de ICMS sobre operação de importação do medicamento. REVISÃO ACOLHIDA, sem modificação”. 



    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas quanto à condenação em honorários advocatícios recursais.



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 18, 24, caput, I e §§ 1º a 4º, 25, caput e §1º, 155, II e §2º, IX, 'a", da Constituição Federal e artigo 34, §3º, do ADCT da Constituição da República.



    A Presidência do Tribunal de origem, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1.094 da Repercussão Geral e na Súmula 283 do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, assevere-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu artigo 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que inadmitir recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    No mais, quanto à matéria relativa ao direito à isenção do ICMS na operação de importação de medicamento para tratamento de câncer, independentemente de autorização prévia da Administração, verifica-se que a parte recorrente não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido. Desta sorte, incide na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Confiram-se os seguintes precedentes:  



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. REQUISITOS. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO INCÓLUME. RAZÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “(RE 1.111.220 AgR, rel. MIn. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (ARE 800.097 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016)



    No mesmo sentido, ARE 805.659, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/10/2014 e RE 1.314.387, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/3/2021.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente